Tribunal: TJES
Processo: 5000968-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000968-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOSE CARLOS JORGE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000968-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: JOSE CARLOS JORGE

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA CARVALHEIRA NICOLETTI - ES15149-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Alegre que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000486-87.2017.8.08.0002, assim decidiu:
i)
afastou preliminar de ilegitimidade ativa em razão da limitação subjetiva e territorial da sentença coletiva;
ii)
rejeitou alegação de prescrição;
iii)
indeferiu pedido de suspensão da execução;
iv)
entendeu pela desnecessidade de liquidação prévia;
iv)
não acolheu tese de excesso de execução em razão dos juros de mora;
v)
acolheu o descabimento dos juros remuneratórios e sua capitalização;
vi)
aplicou a tese jurídica fixada no REsp nº 1.314.478/RS1;
vii)
determinou a remessa dos autos para a contadoria, a fim de apurar o excesso de valor indicado pela planilha apresentada pelo agravante;
viii)
aplicou a multa de 10% do art. 524, § 1º, do CPC;
ix)
fixou os honorários advocatícios no cumprimento de sentença no importe de R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC; em razão disso, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que:
a)
que os juros de mora sejam contados, à razão legal, a partir da data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública e
b)
que os juros remuneratórios sejam retirados do cálculo de atualização.

Em suas razões, o agravante sustenta o seguinte:
i)
necessidade de liquidação da sentença;
ii)
sobrestamento do feito em razão dos RE nº 626.307/SP, 1.101.937/SP e 632.212/SP;
iii)
prescrição;
iv)
ilegitimidade ativa (ausente condição de associado);
v)
ilegitimidade ativa (limite territorial);
vi)
excesso de execução em razão da
vi.i)
diferença da correção monetária,
vi.ii)
aplicação do índice de 10,14 (fev/89),
vi.iii)
juros de mora e
vi.iii)
honorários sucumbenciais.

Decisão de id 1169724 indeferiu o efeito suspensivo. Ausentes contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000968-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: JOSE CARLOS JORGE

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA CARVALHEIRA NICOLETTI - ES15149-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Alegre que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000486-87.2017.8.08.0002, assim decidiu:
i)
afastou preliminar de ilegitimidade ativa em razão da limitação subjetiva e territorial da sentença coletiva;
ii)
rejeitou alegação de prescrição;
iii)
indeferiu pedido de suspensão da execução;
iv)
entendeu pela desnecessidade de liquidação prévia;
iv)
não acolheu tese de excesso de execução em razão dos juros de mora;
v)
acolheu o descabimento dos juros remuneratórios e sua capitalização;
vi)
aplicou a tese jurídica fixada no REsp nº 1.314.478/RS1;
vii)
determinou a remessa dos autos para a contadoria, a fim de apurar o excesso de valor indicado pela planilha apresentada pelo agravante;
viii)
aplicou a multa de 10% do art. 524, § 1º, do CPC;
ix)
fixou os honorários advocatícios no cumprimento de sentença no importe de R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC; em razão disso, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que:
a)
que os juros de mora sejam contados, à razão legal, a partir da data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública e
b)
que os juros remuneratórios sejam retirados do cálculo de atualização.

Do exame das razões recursais, assim como dos motivos adotados pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal a ser apreciado no presente recurso encontra-se me verificar se é possível insaturar diretamente o cumprimento de sentença coletiva, em especial aquela referente aos expurgos inflacionários em caderneta de poupança, ou se necessária prévia liquidação pelo procedimento comum.

Sobre o tema, o STJ possui firme entendimento no sentido de que o
cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.
1

Esse também é o posicionamento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

Dessa maneira, não obstante a sentença coletiva seja certa e precisa,
carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário
e, portanto,
reclama prévia fase de liquidação.

Entretanto, com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual.

Este também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível,
in verbis
:

Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, promover a liquidação de sentença, pelo procedimento comum, a fim de comprovar sua condição de poupador, a existência de seu crédito e sua extensão. 3.
A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Por derradeiro, não há necessidade de suspensão dos feitos, na medida em que o STF, no RE nº 631363/SP excluiu
os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
2

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que intime a parte agravada para emendar a inicial, a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação.

É como voto.

1
(REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021)

2
Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RE nº 631363/SP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
N
ão obstante a sentença coletiva seja certa e precisa,
carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário
e, portanto,
reclama prévia fase de liquidação.
2.

Sobre o tema, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.

(REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021)
.
3.
C
om fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual.
Precedentes.
4.
N
ão há necessidade de suspensão dos feitos, na medida em que o STF, no RE nº 631363/SP excluiu
os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.